Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALFREDO SIPPERT - CPF: 591.170.280-00 (EMBARGANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (EMBARGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO
– DETERMINAÇÃO PELO
STJ
– AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA – EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO INDEVIDOS – COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A controvérsia central reside na interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o "proveito econômico obtido", correspondente ao "valor da dívida prescrita".

O "proveito econômico obtido" pela prescrição da dívida deve ser compreendido como o montante principal devido à época da prescrição, corrigido monetariamente até então, sem a inclusão de novos juros ou multas que incidiram após a configuração da prescrição.

A execução deve seguir estritamente o título executivo, respeitando os princípios da legalidade, segurança jurídica e intangibilidade da coisa julgada.

A inclusão de juros e outros encargos sobre o valor da dívida prescrita após o marco prescricional, ou a duplicação de correção e juros já considerados na composição da "dívida prescrita", configura excesso de execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019186-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALFREDO SIPPERT

EMBARGADA:

LUCIANE FRANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por determinação da eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Recurso Especial nº. 2188653 - MT (2024/0476443-4), que deu parcial provimento ao recurso especial, os presentes embargos de declaração serão reapreciados para análise das questões trazidas no recurso (Id. 238514687).

Assim, trago em mesa os embargos de declaração de Id. 238514687, opostos por
ALFREDO SIPPERT
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 236553167.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ALFREDO SIPPERT
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 236553167) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, oposta pela parte aqui embargada, para afastar a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios e reconhecer o excesso de execução na quantia de R$444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos).

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que
“Ao proceder com o julgamento do recurso de agravo, esse e. Tribunal decidiu por negar-lhe provimento, nos termos das razões de decidir lançadas no respectivo acordão, a que se reporta por brevidade. Na peça de agravo com id. 226286192, e por ocasião das razões de recurso, o embargante ressaltou que o critério eleito por esse Tribunal para o cálculo da verba honorária foi o de “PROVEITO ECONÔMICO”, e não o “VALOR DA CAUSA”
(sic).

Aduz que,
“Por ocasião de cumprimento da sentença/acórdão, e ao seguir os termos de r. acórdão que proveu o recurso de embargos de declaração no sentido de ser utilizado o “PROVEITO ECONÔMICO” para a apuração de verba de sucumbência, o embargante se embasou no critério de proveito econômico conforme decidido no respectivo acórdão, enquanto a embargada, em exceção de pré-executividade, seguiu o critério do “VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”, ou seja, em desconformidade com o acordão que fixou a verba honorária”
(sic).

Registra que
“do corpo das razões de recurso de agravo de instrumento, que o embargante utilizou para o cálculo de verba honorária o critério do valor econômico, considerando a dívida que estava sendo cobrada pela embargada no curso do processo, e que foi por ela apresentada nos autos de forma atualizada, sendo, portanto, este, obviamente, o proveito que a embargante auferiu ao se livrar do pagamento de respectivo débito”
(sic).

Sustenta que
“Na hipótese presente, e por considerar que anterior acórdão desse e. TJMT [decisão com trânsito em julgado] determina que a verba honorária seja fixada pelo critério “PROVEITO ECONÔMICO”, porém com o desprovimento do recurso de agravo, estaria, assim, possivelmente validando o critério de “VALOR DA CAUSA” utilizado pela embargada, dúvidas razoáveis surgem quanto ao correto cálculo e parâmetros que devem ser seguidos para atender o que decidido pelo acórdão, no sentido de utilização de “PROVEITO ECONÔMICO”
(sic).

Afiança que
“o proveito econômico auferido, seria a dívida atual que estaria sendo cobrada pela embargada [?], no que se inclui a atualização do débito e os juros que ela estava pedindo e cobrando do embargante no curso do processo [e que não mais precisarão ser pagos por este], segundo os cálculos apresentados pela mesma [?], e transcritos acima e nas razões de agravo. Ou, diversamente, o proveito econômico, seria apenas o valor atualizado da causa [?], sendo que este não foi o critério eleito por esse Tribunal em acórdão que determinou a forma de apuração de verba honorária. Entende-se imprescindível o esclarecimento dessas obscuridades, pois são condições para que o embargante proceda com o cumprimento de sentença/acórdão, de forma correta no tocante a cobrança de honorários”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] a fim de ser sanada a apontada obscuridade, no sentido de esclarecer a forma e metodologia, e fixação de parâmetros, para apuração do valor de verba honorária tendo como critério o “PROVEITO ECONÔMICO”, conforme exposto no corpo dessa peça”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração pelo não conhecimento do recurso (Id. 239707670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE E INADMISSIBILIDADES NÃO DEMONSTRADAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso no que concerne a
“forma e metodologia, e fixação de parâmetros, para apuração do valor de verba honorária tendo como critério o “PROVEITO ECONÔMICO”

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante ao argumento de que o percentual de 10% (dez) de verba honorária foi fixado sobre o valor do proveito econômico auferido pela extinção da execução, e não sobre o valor da causa.

Pois bem. O ponto crucial da questão gira em torno do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1014333-30.2018.8.11.0000, de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
MÉRITO
– DÍVIDA LÍQUIDA CERTA COM BASE EM TÍTULOS EMITIDOS E VENCIDOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO VINTENÁRIO QUE RESTOU REDUZIDOS PARA CINCO ANOS A TEOR DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NO ART. 2028 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o presente recurso fora interposto dentro do prazo legal, imperioso o seu conhecimento.

Não transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pelo Código Civil anterior, aplica-se, pois, o prazo prescricional do art. 206, §5º, I, do CC/2002 para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (Contrato de Confissão de Dívida), com
dies a quo
a partir de 11.01.2003, qual seja, dia do início da vigência do Código Civil de 2002.

Inegável que a pretensão inicial está fulminada pelo vício da prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do CC, por representar cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, vencido há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.”

Com o provimento do recurso e consequente extinção da ação, em razão de operada a prescrição, dado que o ajuizamento da ação ocorreu em 27/03/2003 e a citação válida se deu em 01/11/2008, o ora embargante opôs embargos de declaração, haja vista a não fixação de honorários advocatícios.

No recurso de embargos de declaração, também de minha relatoria, assim decidi:

“Assim, como a citação válida ocorreu após tal período, sem que a demora pudesse ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a extinção da ação é medida que se impõe, e, portanto, os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, qual seja, julgar extinta a ação de execução, bem como condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida prescrita, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, já que o provimento do agravo de instrumento manteve-se íntegro.

É como voto.”
(Id. 32693997 – Autos n° 1014333-30.2018.8.11.0000)

Restando o acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.”

Sobrevindo o cumprimento de sentença, e a sobredita exceção de pré-executividade, o Magistrado de piso assim decidiu:

“
Luciane Francio
apresentou “Exceção de Executividade” em face do presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios manejado por
Alfredo Sippert
, almejando, em suma, o reconhecimento de excesso de execução, aduzindo, em curta síntese, que os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/ 44 e id. 57580295, páginas 18/21 condenaram a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excepto em 10% sobre o valor da dívida prescrita, e não sobre o valor da causa atualizada, valendo-se indevidamente o excepto em seus cálculos dos juros de mora utilizados pela excipiente para a atualização do título executado (Confissão de Dívida).

Verberou que a decisão id. 57566688, páginas 56/57 e id. 57569944, páginas 1/2, homologou a dívida principal exequenda (sem as devidas correções e juros de mora) como sendo no valor da dívida de R$ 178.100,00 (cento e setenta oito mil e cem reais), quantia esta que, acrescida de correção monetária a contar da distribuição da ação de execução, à luz da Súmula n° 14 do Superior Tribunal de Justiça – SJT, deverá basilar o cálculo do excepto para o fim de apuração dos honorários advocatícios.

Asseverou, nesse sentido, que o valor da dívida executada na quantia de R$ 532.453,58 (quinhentos e trinta dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) se revela em excesso de execução, considerando, para tanto, que o real valor da dívida executada, considerando a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1° do Código de Processo Civil, nos termos dos acórdãos prolatados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014333-30.2018.8.11.0000, é tão somente de R$ 88.329,66 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e sessenta e seis centavos), evidenciando, assim, excesso de execução de R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos). (id. 96454607).

Forte em tais fundamentos pugnou pelo acolhimento da exceção de executividade, oportunidade em que depositou nos autos a quantia que entende como devida de R$ 88.329,66 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e sessenta e seis centavos) (id. 96454626).

[...]

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do excepto, a tese de excesso de execução ventilada pela excipiente é perfeitamente passível de conhecimento na via estreita eleita pela executada em exceção de executividade, pois dispensa a necessidade de dilação probatória, tendo em vista a possibilidade de verificação ou não de eventuais excessos de execução mediante os termos dos v. acórdãos executados e dos cálculos juntados aos autos pelas partes.

[...]

Diferentemente do defendido pelo excepto, os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/44 e id. 57580295, páginas 18/21 condenaram a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor de 10% sobre o valor da dívida prescrita, cujo qual foi homologado pela decisão id. 57566688, páginas 56/57 e id. 57569944, páginas 1/2 como sendo o valor principal da dívida exequenda (sem as devidas correções e juros de mora) em R$ 178.100,00 (cento e setenta oito mil e cem reais), de forma que tal quantia, observado os acréscimos a título de correção monetária, observadas as disposições da Súmula n° 14 do STJ, deverá nortear o cálculo exequendo por parte do excepto para o fim de apuração dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é dos autos que o excepto utilizou como base para a apuração dos honorários advocatícios executados o valor da causa a partir dos cálculos da execução atualizada pela excipiente, estes que notadamente devem ser afastados, porquanto acrescidos de juros de mora e correção monetária sobre o valor da dívida objeto da Confissão de Dívida desde o vencimento da obrigação.

Assim, para fins de apuração do valor relacionado ao percentual fixado nos acórdãos a título de honorários advocatícios em favor do excepto, in casu, é devida a correção monetária sobre o valor principal da dívida executada a partir da distribuição da demanda, conforme disciplina a Súmula n° 14 do Superior Tribunal de Justiça – SJT
[1]
e, portanto, afastada a incidência de honorários advocatícios sobre os juros de mora da dívida, vez que tão somente aplicados em relação ao não cumprimento da obrigação assumida pelo executado/excepto perante a excipiente, conforme Confissão de Dívida juntada à peça de ingresso, cujo título executivo teve reconhecido sobre si os efeitos da prescrição, consoante o v. acordão de id. 57577225, páginas 36/44.

[...]

Em arremate, vale destacar que a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa são cabíveis apenas após o trânsito em julgado da decisão que o fixou.

[...]

Com efeito, diante da equivocada forma utilizada pelo excepto em seus cálculos (id. 75916726) para fins de apuração dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à correção de monetária e juros de mora sobre o valor da causa, base da incidência da verba honorária fixada em 10%, conforme os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/ 44 e id. 57580295, páginas 18/21, o acolhimento da presente exceção de executividade para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos), é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente exceção de executividade (id. 96454607) para
AFASTAR
a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios (id. 75916726) e, de efeito,
RECONHECER
o excesso de execução na quantia de
R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos)
.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente que fixo em 10% sobre o valor o proveito econômico obtido nos autos pela excipiente (excesso de execução), na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil
.”
(Id

141330299 – Autos de origem).

Assim, conforme os fatos acima delineados, andou bem o Magistrado na origem ao verificar o excesso à execução.

A essência da discussão gravita em torno da correta interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme estabelecido no título executivo judicial.

A decisão agravada, de forma clara e fundamentada, consignou que o acórdão exequendo fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o "proveito econômico obtido", esclarecendo que este corresponde ao "valor da dívida prescrita".

O agravante, por sua vez, argumenta que o cálculo efetuado está correto, pois considerou os valores apresentados pela agravada ao longo do processo, sobre os quais incidiram juros e outros encargos, e que esse montante espelharia, de fato, o "proveito econômico" e o "valor da dívida prescrita".

É imperioso ressaltar que a execução deve ser pautada pela estrita fidelidade ao título que a embasa, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada, este último com assento constitucional no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna. A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas e vincula as partes e o próprio juízo aos termos da decisão transitada em julgado. Assim, a fase de cumprimento de sentença não pode desvirtuar ou ampliar os limites do comando judicial exequendo.

No caso em análise, a controvérsia reside exatamente na delimitação do que constitui o "valor da dívida prescrita" para fins de cálculo do proveito econômico.

Se o acórdão exequendo estabeleceu que os honorários incidiriam sobre o "valor da dívida prescrita", é fundamental que o cálculo respeite estritamente esse comando.

A decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade, implicitamente entendeu que a base de cálculo utilizada pelo exequente, com a inclusão desses encargos, extrapolou o que se poderia considerar como o "valor da dívida prescrita" para a finalidade de arbitramento dos honorários.

A tese do agravante de que o "proveito econômico" corresponde aos valores apresentados pela agravada no decorrer do processo, acrescidos de juros e outros encargos, exige uma análise cuidadosa.

Se a dívida original prescreveu, o "proveito econômico obtido" pela parte que se beneficiou da prescrição é, em tese, o valor que deixou de pagar em virtude da extinção da pretensão executiva. Este valor, a "dívida prescrita", deve ser compreendida como o montante principal devido à época da prescrição, corrigido monetariamente até então, mas sem a inclusão de novos juros ou multas que, porventura, continuaram a incidir após a configuração da prescrição e que não compõem, a rigor, o "proveito econômico" obtido pela parte que teve a dívida reconhecida como prescrita.

A coisa julgada, ao fixar o termo "dívida prescrita" como base de cálculo, limita a abrangência desse proveito ao período anterior ou até o momento da prescrição da dívida.

A inclusão de juros e outros encargos sobre o valor da dívida prescrita após o marco prescricional, ou de forma a duplicar a incidência de correção e juros já considerados na própria composição da "dívida prescrita" em seu valor consolidado à época da prescrição, caracteriza o excesso.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso de execução, atuou em conformidade com a interpretação restritiva do título executivo judicial.

O juízo
a quo
, ao analisar a planilha de cálculo apresentada pelo agravante e confrontá-la com o comando do acórdão, concluiu que o valor da execução excedia o que foi determinado judicialmente como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Se o agravante incluiu no cálculo dos honorários encargos que não se referem diretamente ao valor nominal ou ao valor devidamente consolidado da dívida no momento da prescrição, mas sim valores que continuaram a incidir indevidamente, o excesso é evidente.

Em suma, a decisão agravada não alterou o comando sentencial, mas tão somente interpretou o seu alcance, adequando o cálculo dos honorários ao que foi expressamente determinado, ou seja, sobre o "valor da dívida prescrita", excluindo-se acréscimos indevidos que não compõem esse proveito econômico.

Por essas razões,
ACOLHO
os presentes embargos, para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025